Tribunal: STJ
Processo: 5104445-28.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116989 - GO(2025/0465165-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MOACYR RABELLO LEITE NETO
ADVOGADOS
: PAULO ARVONIO BEZERRA COELHO - DF001429
VOLNEI OTT DOS SANTOS - DF034000
AGRAVADO
: AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ADVOGADO
: DIOGO RODRIGUES PORTO - GO038519
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: de702e33-5deb-4d1d-9a5a-cb8188dd290e

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: de702e33-5deb-4d1d-9a5a-cb8188dd290e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116989 - GO(2025/0465165-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MOACYR RABELLO LEITE NETO
ADVOGADOS
: PAULO ARVONIO BEZERRA COELHO - DF001429
VOLNEI OTT DOS SANTOS - DF034000
AGRAVADO
: AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ADVOGADO
: DIOGO RODRIGUES PORTO - GO038519
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta do
devido cotejo analítico (fls. 143-146).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 74):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. I. Caso em exame. 1.
Documento eletrônico VDA55997671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:29
Código de Controle do Documento: 1758aa2b-be93-47d6-9545-ac8cf986e346

Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 13a Vara Cível da Comarca de Goiânia nos autos de ação
monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença. A decisão
recorrida afastou a tese de prescrição e rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada pela agravante. II. Questão em debate. 2. A
questão em debate consiste em saber se: i) houve prescrição da dívida
cobrada na ação monitória; e ii) se há nulidade da sentença, da citação e da
desconsideração da personalidade jurídica ocorridas após a suposta
consumação da prescrição. III. Razões de decidir. 3. Com o trânsito em
julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios, presumem-se
alegados e repelidos todos os fundamentos que as partes poderiam
apresentar para o acolhimento ou rejeição do pedido, ainda que de ordem
pública, como a prescrição, nos termos do artigo 508 do Código de Processo
Civil, inviabilizando a rediscussão dessa matéria na fase executiva. 4. A
alegação de prescrição na fase de cumprimento de sentença somente é
admitida se a sua ocorrência for superveniente à sentença, conforme artigo
525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na
hipótese. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de
julgamento: “1. A sentença que rejeita os embargos monitórios, com trânsito
em julgado, impede a rediscussão sobre a prescrição da dívida em fase
executiva, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. A alegação
de prescrição na fase executiva somente é possível se a sua ocorrência for
superveniente à sentença.”

Nas razões do recurso especial (fls. 81-106), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos arts. 206, § 5°, I, do CC e 219, §§ 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, do CPC de 1973, 9°,
10°, 239, 240, § 2°, 247 e 485, VI, do CPC, sustentando que, "no caso em tela[,] temos
a caracterização da 'prescrição ordinária' de reivindicar a
o seu
recorrida/Exequente
direito naquela ação monitória, pois é importante salientar que o aperfeiçoamento da
relação jurídica não ocorreu, houve a ultrapassagem dos limites à efetivação da citação
da Agravante [...] o prazo limite para a citação da
era de 5(cinco)
Agravante/Executada
anos, já que o marco inicial ocorreu em 17Dez2015, e seu prazo limite era a data de
16Dez2020. Contudo, a citação efetiva ocorreu somente em 03Maio2022, portanto, 1
(um) ano 4(quatro) meses e 21(vinte e um) dias após o termo final. Logo, a prescrição
ordinária resta caracterizada, tomando-se por base essa previsão legal" (fls. 85-89).
No agravo (fls. 151-163), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 168-178).
É o relatório.
VOTO
A alegação de violação dos arts. 219, §§ 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, do CPC de 1973,
240, § 2°, e 485, VI, do CPC não foi analisada pelo Tribunal de origem e não foram
Documento eletrônico VDA55997671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:29
Código de Controle do Documento: 1758aa2b-be93-47d6-9545-ac8cf986e346

opostos embargos de declaração para tratar da matéria, circunstância que impede o
conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser
aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Quanto aos arts. 9° e 10° do CPC, a peça recursal não esclareceu de que
forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer
tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF no caso.
A Corte local decidiu que "a despeito dos argumentos expendidos, não se
verificam as nulidades alegadas, porquanto não há que se falar na ocorrência de
prescrição da pretensão de cobrança [...] É que a ação monitória, como é cediço,
independente do rito adotado, é procedimento que admite ampla cognição, podendo a
devedora, nos embargos monitórios, alegar qualquer das matérias passíveis de
arguição como defesa no procedimento comum" (fl. 69).
A alteração do decidido pelo Colegiado implicaria reavaliação fático-
probatória, atraindo a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55997671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:29
Código de Controle do Documento: 1758aa2b-be93-47d6-9545-ac8cf986e346

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.116.989 / GO
Número Registro: 2025/0465165-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04552590820158090051 4552590820158090051 510444528 51044452820258090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOACYR RABELLO LEITE NETO
ADVOGADOS : PAULO ARVONIO BEZERRA COELHO - DF001429
VOLNEI OTT DOS SANTOS - DF034000
AGRAVADO
: AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ADVOGADO
: DIOGO RODRIGUES PORTO - GO038519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:02
Código de Controle do Documento: fd52f0fa-2302-45e3-b564-17ef38491a3a

Documento eletrônico VDA56428447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:02
Código de Controle do Documento: fd52f0fa-2302-45e3-b564-17ef38491a3a